Tribunal: TJDFT
Processo: 0711192-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711192-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO AUGUSTO BRAGA PEREIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eduardo Augusto Braga Pereira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0709407-14.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos: “Trata-se de procedimento comum com pedido de tutela para que o requerido seja compelido a fornecer o medicamento Relyvrio, na dose prescrita pelo médico (atualmente 2 sachês por dia), sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00 em caso de descumprimento. Alega que a empresa ré negou conceder o medicamento por ser medicação recentemente aprovada nos EUA e no Canadá, contudo ainda sem registro na Anvisa. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Analisando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora não são relevantes e amparados em prova idônea, uma vez que o medicamento prescrito ao beneficiário do plano de saúde se trata de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA e que sequer teve a sua importação excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, de maneira que não faz parte da cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. (REsp 1923107/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). Diante do exposto, com tais fundamentos, INDEFIRO a tutela pleiteada. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I.” A parte autora pediu reconsideração, que foi indeferida, nos seguintes termos: “A parte autora formulou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela pleiteada. Alegou que a doença que a acomete enquadra-se como doença rara e que, assim, é possível a determinação para que a parte ré autorize e promova a importação do medicamento, sustentando-se nos Temas 990 do STJ e 500 do STF interpretados conforme o caso concreto. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos trazidos pela parte autora, entendo que a decisão objeto do pedido de reconsideração deve ser mantida. Mesmo sendo caso de doença rara e de medicamento considerado órfão, não entendo que estejam presentes os requisitos que poderiam autorizar a flexibilização dos temas acima mencionados. Observe-se. O Tema 990 estabeleceu que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. O tema 500, por sua vez, estabeleceu que, no caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Observe-se que, no julgamento do Tema 500, entendeu-se que a parte deverá demonstrar que (i) a doença é rara conforme os critérios da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da ANVISA no 205/2017 (enfermidade que atinge até 65 pessoas em cada 100 mil) e (ii) não há protocolo clínico específico do Ministério da Saúde para o tratamento da doença. Além disso, o medicamento deve possuir registro junto a renomados órgãos ou agências de regulação no exterior, tais como a “Food and Drug Administration” (FDA) dos EUA, a “European Agency for the Evaluation of Medicinal Products” (EMEA) da União Europeia, e a “Japanese Ministry of Health &amp; Welfare” do Japão [20]. No caso em tela, em que pese tratar-se de doença rara e de medicamento órfão, não há nos autos comprovação de mora irrazoável da ANVISA, nem de que não há protocolo específico do Ministério da Saúde para o tratamento a doença. Ainda, observo que o medicamento pleiteado foi autorizado por apenas uma agência de regulação no exterior, isto é, a FDA, em outubro de 2022. Diversas pesquisas efetuadas pela internet mostram, inclusive, que o medicamento foi aprovado mesmo não havendo evidências de que possa ajudar os pacientes a viver mais ou diminuir a taxa em que perdem funções. Além disso, a FDA autorizou o medicamento sem esperar dois anos pelos resultados de um grande ensaio clínico, citando que havia "incerteza residual sobre a evidência de eficácia". (Disponível em: veja.abril.com.br/saude/fda-aprova-medicamento-contra-esclerose-apesar-de-duvidas-sobre-eficacia/. Acesso em 13/03/2022). Por fim, observe-se o Tema 500 trata do dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela ANVISA, sendo que o direito à saúde como garantia conferida pelo Poder Público é diferente do direito à cobertura em uma relação contratual. Diante do exposto, DEIXO de exercer o juízo de retratação e MANTENHO a decisão. Intimem-se as partes.” Em síntese, o Agravante narra ser portador de Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA, doença rara, grave, incapacitante e progressiva, que lhe causou tretraparesia, disfagia, disfonia e comprometimento da função respiratória, conforme o relatório médico acostado aos autos principais (Id. 152176491). Aduz que em razão do avanço dos sintomas da doença, se encontra em tratamento home care há 6 anos, e lhe foi prescrito o medicamento Relyvrio, recém autorizado pelas agências americana FDA e a canadense Helth. Salienta que se trata de medicamento órfão, pois destinado a doença rara, e não há indústria farmacêutica que tenha interesse em produzi-lo. Assevera que a CASSI se recusou a fornecer o fármaco, por não estar registrado na ANVISA. Expõe, ainda, que não se aplica ao caso o precedente vinculante do Tema no 500/STF, por ser doença rara/ultrarara, como reconhecido pelo Ministério da Saúde, e o registro da medicação na ANVISA foi afastado pelo STF nesse caso. Informa que os três requisitos foram preenchidos, quais sejam, medicamento órfão para doença rara, registro em agências de regulação do exterior e ausência de substituto terapêutico. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para que a Agravada seja obrigada a lhe fornecer o medicamento Relyvrio, dois sachês por dia, sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento. O preparo foi recolhido (Id. 45028629). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento da ação poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede o Agravante a concessão da tutela de urgência para determinar ao plano de saúde agravado que lhe forneça o medicamento Relyvrio (sodium phenylbutyrate/taurursodiol), dois sachês por dia, para o tratamento de ELA – Esclerose Lateral Amiotrófica. Para tanto, sustenta que o medicamento solicitado é o único eficiente para o tratamento da doença de que padece. Em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Segundo informativo eletrônico da Pfizer, “A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença rara – com incidência de um a cada 50 mil casos por ano e prevalência de um a cada 20 mil casos por ano – que causa a degeneração progressiva das células nervosas do cérebro, responsáveis pelo controle dos movimentos voluntários.” (https://www.pfizer.com.br/noticias/ultimas-noticias/esclerose-lateral-amiotrofica-ela) . Em 2014, o Ministério da Saúde ampliou o cuidado a pessoas com doenças raras, instituindo a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, incluindo a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). De fato, nenhum medicamento deveria ser entregue ao consumo antes de ser registrado na Anvisa. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já assegurou a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear medicamento não registrado pela ANVISA prescrito para tratamento de doença ultrarrara e rara. O relatório médico que instrui a petição inicial indica o medicamento solicitado é o único eficiente para o aumento de sobrevida e melhora da qualidade de vida do Agravante, tendo em vista a rápida progressão do quadro clínico, que já compromete sua função respiratória (Id. 45028627, p. 24). O documento Id. 45028627, p. 25, comprova a negativa de a Agravada fornecer o medicamento prescrito ao Agravante, sob o argumento de que a medicação não conta com registro na Anvisa e, por questões contratuais, não é possível autorizar a referida medicação pelo Programa de Atenção Domiciliar - PAD. Todavia, este egrégio Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já determinou o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA caso presentes os requisitos distintivos indicados pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 657718, processado com repercussão geral, cuja tese transcrevo a seguir: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”. (RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020) No caso concreto, o Agravante necessita do medicamento Relyvrio, aprovado pelas agências regulatórias dos EUA e do Canadá, e tudo indica que não há substituto no Brasil, por isso é abusiva a negativa de seu fornecimento. O custeio do tratamento a ser dispensado ao paciente não depende de juízo a ser exercido pela empresa administradora do plano de saúde, mas, sim, pelo médico que o assiste, que tem a formação técnica imprescindível ao exercício da profissão e disso decorre a elaboração do prognóstico. Também inexistem dúvidas de que a r. decisão agravada é suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, porquanto o laudo médico é incisivo ao relatar o agravamento da sua doença e a necessidade do medicamento. Assim, evidenciada a imprescindibilidade da medicação e que sua falta pode ocasionar danos graves e irreparáveis à saúde do Agravante, impõe-se o seu fornecimento. Ante o exposto, antecipo a tutela de urgência recursal para determinar à Agravada que forneça ao Agravante o medicamento Relyvrio, nos exatos termos do relatório médico juntado aos autos. Fixo o prazo de 48 horas para o cumprimento desta decisão, sob pena de incidência da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se pessoalmente a Agravada, para que tome conhecimento desta decisão e apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora